Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 59333510 nos autos de origem) que, na fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Eliank Beltrão Neves, Natasha Whatley Coutinho e Free Shop Informática Ltda – EPP (autos n. 0010742-27.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora diretamente em folha de pagamento dos executados Eliank Beltrão Neves e Natasha Whatley. Na decisão agravada, consignou o magistrado ser impenhorável o salário ou proventos de aposentadoria do devedor, ainda que parcialmente, como pleiteado pelo agravante, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC. Assinalou que a regra legal da impenhorabilidade admite relativização somente nas hipóteses de pagamento de dívida de natureza alimentar ou no caso de importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o do art. 833 do CPC), não sendo o caso dos autos. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 54826114 dos autos de referência), foram eles rejeitados na decisão de Id 59333510 do processo de origem. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16164905), sustenta, em suma, a possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas. Aduz não inadmissível que se faça interpretação estritamente literal da norma. Discorre sobre a evolução de entendimento acerca do tema no c. STJ. Conclui ser possível a flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário. Diz que, ao adotar esse entendimento, não se vislumbra prejuízo às devedoras, pois, se for considerado o pedido mínimo do ora agravante, penhora de 10% dos salários, deixariam de receber “R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais, para passar a receber R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) e R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), respectivamente, rememorando que não há outros bens penhoráveis e há verba alimentar (honorários advocatícios também sendo cobrados na demanda)”. Ao final, requer a reforma da decisão fundada em entendimento superado de impenhorabilidade do salário dos devedores. Pleiteia constrição judicial entre 10% e 20% dos rendimentos dos agravados, até pagamento integral da obrigação. Não foi requerida tutela liminar recursal (Id 16164905, pp. 1-12). Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, inc. I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3] . Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;